Tribunal: STF
Processo: HC 201433
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Samuel da Costa Ferreira, apontando como autoridade coatora o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do AREsp nº 1.825.015/SP.
    A defesa narra que o paciente foi condenado às penas de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei 11.343/06), por ter em depósito e guardar, para fins de tráfico, 20 (vinte) porções de cocaína, com peso líquido de 13,22g (treze gramas e vinte e dois centigramas), 35 (trinta e cinco) porções de “crack”, com peso líquido de 4,84g (quatro gramas e oitenta e quatro centigramas), além de 02 (duas) porções de maconha, com peso líquido de 4,2g (quatro gramas e dois decigramas).
    Alega que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, uma vez que foi aplicado a fração mínima (1/6) do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas à míngua de fundamentação idônea. 
    Aponta, ainda, que o paciente teria direito à fixação de regime inicial de cumprimento da pena mais brando.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem “para que seja aplicada a redutora do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/2006, em seu grau máximo (...) e ainda para que seja fixado o regime aberto para o início de cumprimento de pena ou ao menos o semiaberto”. 
    Examinados os autos, decido.
    Na espécie, a impetração volta-se contra a decisão singular proferida nos autos do AREsp nº 1.825.015/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    Ainda que assim não fosse, no tocante à aplicação do percentual de 1/6 à redução da pena do paciente pela incidência do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, bem como à imposição do regime inicial fechado, ressalto que os autos não evidenciam ilegalidade flagrante a amparar a pretensão da impetrante. 
    Isso poque as instâncias ordinárias calibraram a redução da pena a partir da quantidade e natureza de entorpecentes que o paciente tinha consigo.
    A pacífica jusrisprudência da Corte reconhece não haver ilegalidade na hipótese da “[n]atureza e quantidade de drogas consideradas somente na terceira fase da dosimetria da pena (…) fundamentar a aplicação do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 em seu patamar mínimo (1/6).” (HC nº 153.669-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 30/11/18)
    Como já tive a oportunidade de consignar, justifica-se a aplicação, em grau menor, do redutor de pena descrito no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, diante da gravidade concreta da infração, evidenciada pela quantidade de droga apreendida em poder do agente (RHC nº 132.860/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 230/5/16).
    Perfilha esse entendimento, por exemplo: HC nº 122.151/SP. Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 7/10/14; e HC nº 120.985/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 4/11/14, entre outros.
    Por fim, no tocante ao regime inicial, cumpre observar o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59, CP) e à natureza e à quantidade da droga. No caso sob análise, relativamente às circunstâncias do artigo 42 da Lei 11.343/06 (quantidade e variedade de drogas apreendidas), houve valoração negativa.
    Nesse sentido, tendo sido a pena estabelecida em – 4 anos e 2 meses de reclusão - e desfavoráveis as circunstâncias do artigo 42 da Lei 11.343/06, mostrou-se justificado a imposição do regime mais gravoso.
    Está sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que o regime inicial de cumprimento de pena deve observar o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59, CP) e à natureza e à quantidade da droga. Por esse contexto, não há constrangimento ilegal na valoração negativa desses mesmos vetores na fixação da pena e na imposição do regime prisional mais gravoso (v.g. HC nº 132.904/MS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 11/10/16). 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente